Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730508-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA AMORIM OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S/A (ID no 43659057) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu o agravo interno; conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 43274038). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO